Tribunal: TJPA
Processo: 0882609-10.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882609-10.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE COSTA DE SOUZA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA ESTABILIZADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DIREITO COM BASE EM ERRO MATERIAL NA PORTARIA DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública aposentada contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação ordinária proposta contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, visando ao reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal (Referência VI) e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, sob o argumento de que a própria Administração teria reconhecido esse direito ao consignar a referência superior no ato de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT, sem vínculo efetivo por concurso público, faz jus à progressão funcional horizontal prevista em legislação estadual; (
ii
) estabelecer se a indicação da Referência VI na portaria de aposentadoria configura reconhecimento tácito e válido da progressão funcional, apto a gerar direito adquirido à percepção das diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.352/86 e no Decreto nº 4.714/87 exige vínculo efetivo com a Administração Pública, o que pressupõe ingresso por concurso público, inexistente no caso da agravante, cuja estabilidade decorre do art. 19 do ADCT, sem equivalência à efetividade exigida.

A jurisprudência do STF e do TJPA é pacífica no sentido de que servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT não possuem direito à progressão funcional, dada a ausência de efetividade exigida pelo art. 37, II, da CF/88.

A menção à Referência VI na portaria de aposentadoria constitui erro material isolado, sem respaldo em ato administrativo formal e sem reflexo financeiro, não sendo suficiente para configurar reconhecimento tácito da progressão funcional nem para gerar direito subjetivo.

Inexiste direito adquirido ou ato jurídico perfeito nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/88, uma vez que o direito à progressão funcional não foi incorporado juridicamente, nem houve concessão formal ou
pagamento correspondente durante a atividade ou após a aposentadoria da agravante.

A ausência de pagamento ao longo dos anos, aliada à inexistência de ato administrativo concreto de concessão, demonstra que o direito à progressão funcional jamais foi constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A servidora estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT, mas sem ingresso por concurso público, não possui direito à progressão funcional horizontal prevista na legislação estadual.

A simples menção à referência funcional superior em portaria de aposentadoria, sem ato administrativo formal e sem pagamento correspondente, não configura reconhecimento tácito nem gera direito adquirido à percepção das diferenças remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI, e 37, II; ADCT, art. 19; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1286380, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21.02.2022,
DJe
29.03.2022; TJPA, Apelação Cível 0888693-61.2022.8.14.0301, Rel. Desª.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 10 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0882609-10.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE
:

MARIA DE NAZARE COSTA DE SOUZA

AGRAVADO:
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
28359176
) interposto

por
MARIA DE NAZARE COSTA DE SOUZA
contra decisão monocrática (Id.
27721865
)
que conheceu e
negou provimento ao recurso de apelação
para manter a sentença

a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face do IGEPREV.

Em suas razões,
a agravante
, servidora pública aposentada, busca a reforma da decisão monocrática, sustentando que o ato de aposentadoria reconheceu de forma inequívoca seu direito à progressão funcional horizontal, ao lhe conferir a Referência VI, embora nunca tenha recebido os valores correspondentes, nem na ativa, nem nos proventos.

Alega, ainda, que tal situação não se confunde com ausência de reconhecimento administrativo, mas sim com omissão quanto ao pagamento, o que configura hipótese típica de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ e
da tese firmada no Tema 1.017/STJ, que afastam a prescrição do fundo de direito, permitindo a cobrança das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Sustenta que a administração reconheceu expressamente o direito à progressão funcional no ato de aposentadoria, ao lhe atribuir a Referência VI desde 2008, razão pela qual o direito estaria incorporado ao seu patrimônio jurídico, configurando ato jurídico perfeito e direito adquirido, protegidos constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXVI da CF/88).

Refuta, ainda, o fundamento de que seu vínculo com a Administração não se deu por concurso público, alegando que sua condição de servidora estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT não lhe retira o direito à progressão funcional reconhecida pela própria Administração no momento da aposentadoria.

Argumenta, por fim, que a negativa da decisão monocrática viola princípios da segurança jurídica, da legalidade e da proteção da confiança legítima.

Requer seja dado provimento ao agravo interno, com juízo de retratação e modificação da decisão monocrática, reconhecendo-se o direito à percepção das parcelas relativas à progressão funcional já incorporada, limitadas ao quinquênio anterior à propositura da ação.

Contrarrazões apresentadas no ID
29342645
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de servidor estabilizado

nos termos do art. 19 do ADCT obter progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.352/86 e no Decreto nº 4.714/87, bem como o pagamento das diferenças dos vencimentos correspondentes.

Ocorre que, conforme corretamente exposto na decisão monocrática, a agravante não possui vínculo efetivo com a Administração Pública, eis que não foi admitida por concurso público, tendo sido contratada temporariamente em 02/04/1979
(Portaria nº 4198/79) – vide ID 26560452, fl. 2. Sua estabilidade decorre da regra excepcional do art. 19 do ADCT, não podendo ser confundida com efetividade.

Essa distinção é claramente reconhecida pela jurisprudência do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ART .
19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE .
DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM .
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL .
1.
A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito a progressão
funcional .
Precedentes.
2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do
STF .
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1286380 RJ 0032669-14.2017 .8.19.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 29/03/2022) – grifo nosso.

No mesmo sentido, o TJPA já decidiu que:

APELAÇÃO CIVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI Nº 5.351/86 E DECRETO Nº 4 .714/87. SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO. ART. 19
ADCT .
IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO NA CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1 .
o cerne da questão consiste em verificar se é devido o enquadramento dos vencimentos da parte Autora, nos termos da Lei n.º 5.351/86 e Lei nº 7.442/10, além da repercussão financeira e do direito da progressão funcional, uma vez que não seria servidora efetiva da Administração
Pública .
2.
No caso concreto, verifica-se que a apelante é servidora estável do Estado do Pará, exercendo a função de Professor Assistente PA-A, tendo sua efetivação no funcionalismo público ocorrida em 25/04/1984. 3. o servidor que ingressou sem concurso nos quadros da Administração Pública antes da CF/1988, detém estabilidade por força do
art
.
19 do ADCT, mas somente se tornará efetivo quando se submeter a certame público, conforme se extrai da leitura do § 1º do precitado artigo
.
4. Assim sendo, se o servidor, embora estável, não é efetivo, é vedada a ocorrência de progressão funcional, por disposição do art. 37, II, da CF
5 .
Recurso de Apelação conhecido e improvido. Recurso Adesivo não conhecido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o Recurso Adesivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por ROSALVI DOS SANTOS FERNANDES, nos termos do Voto da
Relatora .
Belém/PA, data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08886936120228140301 21790676, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

Logo, não há direito subjetivo da agravante à progressão funcional horizontal, visto que a legislação estadual é clara ao vincular esse direito ao servidor efetivo, ou seja, ao que ingressou mediante concurso público, o que não é o caso da agravante.

III – Do suposto reconhecimento administrativo

Também não prospera o argumento de que a indicação da Referência VI na portaria de aposentadoria teria operado reconhecimento tácito da progressão funcional.

Conforme já analisado, trata-se de erro material isolado, sem respaldo em ato administrativo formal, tampouco seguido de pagamento ou reflexo financeiro nos contracheques.
Nesse contexto, exige-se
ato administrativo formal
,
inequívoco e concreto de concessão
da progressão funcional
, não bastando menções isoladas em portarias
.

Ademais, como reconhecido nos autos, não houve qualquer pagamento relativo à progressão funcional durante a atividade da agravante ou após sua aposentadoria, o que reforça a ausência de reconhecimento ou consolidação do direito.

Vale reforçar que
não há nos autos demonstração de direito incorporado. Não há negativa expressa ou tácita do direito pela Administração, porque o próprio direito jamais foi constituído, já que a agravante não se encontrava em condição jurídica de obter a progressão.

Ou seja, a aposentadoria não é negativa automática de direitos não concedidos, mas também não é seu reconhecimento tácito, como pretende a agravante. Sem ato formal de concessão, não há o que se cobrar.

III
– Da inexistência de violação a direito adquirido ou ato jurídico perfeito

A agravante sustenta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/88. No entanto, para que se configure direito adquirido ou ato jurídico perfeito, é necessário que o direito esteja consolidado, o que não se verifica no caso concreto, pois não há progressão funcional efetivada, nem ato de incorporação nos termos legais.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer razão jurídica para a reforma da decisão monocrática. A agravante não possui vínculo efetivo, o suposto reconhecimento administrativo não se consubstanciou em ato válido, não houve incorporação financeira ou pagamento das progressões, e a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de concurso público para aquisição de efetividade e progressão funcional.

Diante do exposto,
conheço e
nego
provimento
ao agravo interno,

mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém,
10
de
novembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/11/2025